Tribunal: TJES
Processo: 0000368-55.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-55.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000368-55.2024.8.08.0006

APELANTE: RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). A defesa busca: (i) a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (ii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iii) o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se autorizam a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06); (iii) determinar se a dosimetria da pena, para ambos os delitos, padece de ilegalidade, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, que inclui o Boletim Unificado, Laudo Toxicológico, depoimentos coerentes de policiais, e a apreensão de "Skank", maconha, duas balanças de precisão, material para embalo, rádio comunicador e uma pistola 9mm com numeração suprimida.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem credibilidade, pois se harmonizam com os demais elementos probatórios, e só podem ter a credibilidade afastada quando evidenciado interesse particular do agente na investigação, o que não ocorre no caso.

As circunstâncias objetivas da apreensão, em especial os petrechos típicos da traficância (duas balanças, material para embalo) e a arma de fogo de uso restrito, são incompatíveis com a alegada condição de mero usuário, tornando inverossímil a tese defensiva e inviável a desclassificação da conduta.

Configura
bis in idem
a utilização da apreensão dos petrechos e da arma de fogo para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.

Afastam-se as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos inidôneos, como a suposta liderança no tráfico sem provas robustas, ou em características inerentes ao tipo penal, o que impõe a fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os delitos.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inviável, pois, embora o réu seja primário, os elementos concretos da prisão — como a apreensão de duas balanças de precisão, arma de fogo e as informações sobre o envolvimento com o tráfico local — indicam a dedicação a atividades criminosas.

O tempo de prisão processual superior a um ano autoriza o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em observância ao disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de drogas, somada a petrechos como balanças de precisão, material de embalo, rádio comunicador e arma de fogo, aliada a depoimentos policiais coerentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal.

Configura
bis in idem
a utilização dos mesmos fatos (apreensão de petrechos e arma) para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e para afastar a minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.

A dedicação a atividades criminosas, que impede a aplicação do tráfico privilegiado, pode ser aferida a partir de elementos concretos como a apreensão de arma de fogo de uso restrito e apetrechos de traficância, mesmo que o réu seja tecnicamente primário.

O tempo de prisão cautelar deve ser sopesado pelo julgador para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC n. 784.033/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000368-55.2024.8.08.0006

APELANTE: RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO

em face da r. Sentença (
ID
13517666) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES
, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13896069), o apelante aduz que: (i) não existem provas suficientes para sua condenação por tráfico de drogas, alegando que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, requerendo, portanto, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006; (ii) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) por fim, requer o redimensionamento da pena, aduzindo erro na negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, bem como exacerbada elevação da pena-base.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14539035), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 14729795).

E
merge-
se

do relato
da Denúncia que, no dia 16 de julho de 2024, por volta das 18h49min, na Rua Conceição Pereira da Silva, nº 1, Bairro Nova Conquista, em Aracruz/ES, o apelante guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 20g de "Skank", um pedaço de maconha e sementes da mesma substância. Na ocasião, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram encontrados também duas balanças de precisão, material para embalo, uma base de rádio comunicador e R$ 150,00. Consta ainda que o denunciado ocultava, em uma área de mata, uma pistola 9mm, com numeração suprimida, municiada com 14 projéteis.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de po
sse
de
arma
de uso
proibido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, em especial porque o réu alegou que a droga seria para consumo pessoal. Assim, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo à reanálise
das provas produzidas,
apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, pois fora o único objeto da irresignação.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

E
xtrai-se dos autos que
a
materialidade
está devidamente demonstrada nos autos, notadamente, no Boletim Unificado (BU 55141601), no Auto de Apreensão, no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 49726831) e no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 46949533).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

No presente caso, o conjunto probatório é robusto em apontar a destinação mercantil do entorpecente.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes.

O SD/PMES - ANDRÉ BARBIERI declarou em juízo:

"[...] que receberam uma determinação para cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de Richaty; que ao adentrar na residência Richaty, este se encontrava no quarto; que com Richaty nada de ilícito foi encontrado; que perguntado a Richaty se tinha algo de ilícito na residência,
o mesmo respondeu que tinha um pedaço de maconha na geladeira e um Skank que estaria em um embalo dentro do armário
; que continuaram as buscas e foi
encontrada uma balança de precisão, base de rádio comunicador e material para embalo
; que Richaty foi indagado se possuía arma sendo que respondeu que sim,
afirmando que a arma não estava na residência, mas em uma área de mata, próximo a sua residência,
no final na rua; que de imediato a guarnição se deslocou até o endereço passado por Richaty e foi encontrada a arma de fogo; que posteriormente, juntaram todo o material encontrado e juntamente com Richaty foi entregue a delegacia, que Richaty morava com sua mãe;
que Richaty era conhecido pela guarnição como gerente do tráfico de Nova Conquista; que já foram realizadas outras buscas e apreensões na casa de Richaty, porém não tiveram êxito; que o Skank estava em cubinhos prontos para a venda; que o Skank tem valor mais alto no mercado
; que haviam duas balanças de precisão no local;
que como Richaty é um dos líderes do tráfico do Bairro Nova Conquista, ele é bem temido por lá; que Richaty assumiu a propriedade de todos os materiais encontrados

(...)
"

Corroborando, o SD/PMES JOÃO RAFAEL SANTOS ANDRADE afirmou:

"[...] que
após a prisão do Marlon, chegou a informação de que o nacional Richaty ficou responsável pelo tráfico
; que tem conhecimento de uma ocorrência em que Richaty estaria envolvido em relação aos disparos de arma de fogo contra policiais; que pelo que se lembra, Richaty confirmou ser traficante de drogas;
que há informações de que Richaty está na frente do movimento do tráfico de drogas;
[...]"

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Some-se a isso as circunstâncias objetivas da apreensão: além das drogas, foram encontrados duas balanças de precisão, material para embalo, uma base de rádio comunicador e, principalmente, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida. Tais elementos, em especial a arma de fogo de uso restrito, são incompatíveis com a figura de um mero usuário e indicam um maior grau de envolvimento com a criminalidade.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante, de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, e que os apetrechos teriam finalidade doméstica – ainda que corroborada em juízo pelas declarações de sua genitora, Sra. Gilsandra Ues da Silva, e de sua irmã, Sra. Tauany Mirely da Silva – não ostenta a credibilidade necessária para infirmar o robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos familiares, na condição de informantes, devem ser recebidos com a natural reserva, pois evidenciam uma clara e compreensível tentativa de alterar a percepção dos fatos objetivamente observados e relatados de forma uníssona pelos agentes militares.

A narrativa de que as duas balanças de precisão e os materiais de embalo se destinavam à confecção de "chup-chup" e a dietas mostra-se inverossímil e frágil, notadamente quando confrontada com a apreensão concomitante de drogas, rádio comunicador e, sobretudo, de uma pistola de uso restrito com numeração suprimida.

Destarte, incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria do tráfico.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, negativando a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a natureza/quantidade da droga.

Com a devida vênia, entendo que a dosimetria merece parcial reparo.

A valoração negativa da
culpabilidade
, baseada na suposta "liderança no tráfico", embora referida nos depoimentos policiais, carece de elementos mais robustos para, por si só, justificar o aumento da pena-base nesta fase, sendo mais adequada sua análise para afastar o privilégio.

De igual modo, a negativação das circunstâncias do crime e da natureza/variedade da droga, nos moldes em que fundamentada na sentença, não se sustenta. O juízo
a quo
utilizou a apreensão dos petrechos e da arma de fogo para valorar as circunstâncias e
também a quantidade e variedade de drogas apreendidas
, simultaneamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, o que configura
bis in idem
.

Dessa forma, afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inviável o acolhimento da pretensão de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ressalte-se que
a referida minorante
é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“
é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Observo que na Sentença, a pretensão foi indeferida, justificando
a
magistrad
a
que
“embora seja o acusado tecnicamente primário, as circunstâncias da prisão, dada a apreensão de substâncias entorpecentes, duas balanças de precisão, e arma de fogo, evidenciam que não se trata de um traficante eventual, mas que tem feito do crime seu meio de vida, sendo apontado pela Polícia como liderança no tráfico de drogas em um dos bairros deste município de Aracruz”.

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Des
tarte,
restou
devidamente comprovad
o que

o apelante
não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, torno definitiva a pena para o crime de tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão de 500 (quinhentos) dias-multa.

Q
uanto ao crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03, também merece reforma a dosimetria.

A exemplo do fundamento anteriormente exposto, cumpre afastar a culpabilidade, eis que utilizados fundamentos inidôneos (“
é prejudicial, em razão de assumir a posição de liderança no tráfico de drogas e a manutenção da arma de fogo em sua posse torna a comunidade local ainda mais vulnerável, gerando sentimento de insegurança e intimidação”
).

Além disso, houve equívoco na negativação das circunstâncias do crime, pois referentes a elementos ínsitos ao tipo penal (
“em vista das especificidades da arma de fogo apreendida”
),
sem a devida concretude para justificar a exasperação. Assim, também a afasto.

Desse modo, inexistindo circunstâncias negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, inviável sua incidência em observância ao teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva a pena para o porte de arma em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso material reconhecido, procedo à soma das reprimendas fixadas, totalizando-as em 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que o tempo de prisão processual, de 16/7/2024 até a presente data (superior a um ano), é suficiente para o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual fixo no regime inicial
semi
aberto.

M
antenho os demais termos da Sentença.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso

para rever a pena do apelante
RICHATY RIVILY DA SILVA FLORENCIO para
fix
á-la
em
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
em

regime inicial
semi
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)